Tribunal: TJSP
Processo: 1025195-21.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS e RESPONSABILIDADE CIVIL - Autora, beneficiária do programa de financiamento estudantil (FIES), sustenta que houve cobrança excedente e irregular de taxa de matrícula, além das seis mensalidades do primeiro semestre do seu curso, o que implicou aumento de sua coparticipação no financiamento nos semestres seguintes – Inocorrência – Documentação

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS e RESPONSABILIDADE CIVIL - Autora, beneficiária do programa de financiamento estudantil (FIES), sustenta que houve cobrança excedente e irregular de taxa de matrícula, além das seis mensalidades do primeiro semestre do seu curso, o que implicou aumento de sua coparticipação no financiamento nos semestres seguintes – Inocorrência – Documentação referente ao FIES prevê a concessão parcial do financiamento estudantil e não a integral, como foi alegado pela autora – Cláusula 8a do contrato de prestação de serviços dispõe que as prestações mensais do primeiro semestre do curso universitário serão divididas em sete parcelas, enquanto os demais semestres serão pagos em seis parcelas – Não configuração de erro da ré nas informações prestadas ao FIES – A discrepância entre os valores das parcelas do primeiro semestre e dos seguintes deve-se à distinção do número de parcelas pagas (sete no primeiro semestre e seis nos semestres seguintes), não havendo alteração no valor total do semestre (R$ 55.496,00) ou tampouco no valor financiado pelo FIES (R$ 42.981,65) – Manutenção da sentença de improcedência desta ação de obrigação de fazer c. c. indenização por dano material - Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios fixados em desfavor do autor majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC – Recurso desprovido.